Tribunal: TJBA
Processo: 0300354-93.2014.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300354-93.2014.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ANTONIO MARTINS DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
JORGE FABIANO DE CASTRO, RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE VALOR OFERTADO E INDENIZAÇÃO HOMOLOGADA. INDEVIDA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de desapropriação, homologou o valor ofertado a título de indenização diante da concordância dos expropriados, condenando o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando não há diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização homologada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que os honorários advocatícios, em desapropriação, somente são devidos quando a indenização judicial supera o valor ofertado, incidindo sobre a respectiva diferença.

4. No caso, o valor ofertado pelo expropriante foi expressamente aceito pelos expropriados e integralmente homologado pelo juízo, inexistindo divergência acerca do
quantum
indenizatório.

5. A ausência de diferença entre os valores afasta a base de cálculo dos honorários e, consequentemente, a própria condenação, sob pena de violação à norma especial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios em ações de desapropriação são devidos apenas quando a indenização judicial supera o valor ofertado, sendo incabíveis quando há aceitação integral da oferta e inexistência de diferença entre os valores. 2. Aplica-se o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 como norma especial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 27, § 1º, e 30; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000592-54.2017.8.05.0079, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300354-93.2014.8.05.0244, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e apelado o
ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARTINS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

02